Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-90.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800356-90.2024.8.14.0054

APELANTE: JOSE CARDOSO DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOSE CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800356-90.2024.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO/APELANTE: JOSE CARDOSO DA SILVA

ADVOGADO: JOSE CARDOSO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e direito bancário. Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Tarifa bancária. Ausência de comprovação de contratação. Resoluções bacen nº 3.402/2006 e 4.196/2013. Dano moral configurado. Redução do quantum. Repetição de indébito. Modulação do stj (earesp 600.663/rs). Taxa selic. Majoração de honorários. Recursos parcialmente providos.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e JOSÉ CARDOSO DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, para declarar inexistente a relação contratual relativa à cobrança de “cesta de serviços bancários”, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de determinar o cancelamento das tarifas e fixar honorários em 20% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se são lícitos os descontos de tarifas bancárias incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, bem como o respectivo quantum; e (iii) determinar o índice aplicável à correção monetária e juros, além da adequação dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3.

O banco não comprova a contratação válida de conta corrente com previsão expressa de cobrança de tarifas, deixando de juntar o instrumento contratual apto a legitimar os descontos realizados.

4.

As Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e nº 4.196/2013 impõem às instituições financeiras o dever de disponibilizar conta para recebimento de proventos sem cobrança de tarifas e de informar de forma clara e destacada eventual opção por pacote de serviços tarifado.

5.

O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara (art. 6º, III), impondo transparência nas relações de consumo, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A ausência de comprovação da regular contratação torna ilegítimos os descontos realizados a título de tarifa bancária em verba de natureza alimentar.

7.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé, conforme entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, observada a modulação de efeitos para cobranças posteriores a 30/03/2021.

8.

O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário configura dano moral, pois atinge verba alimentar e compromete a subsistência do consumidor.

9.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual se revela adequada a redução do quantum de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00, evitando enriquecimento sem causa.

10.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos dos arts. 389, 405 e 406 do Código Civil, c/c art. 161, § 1º, do CTN, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

11.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, em atenção aos critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de tarifa bancária em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário exige comprovação de contratação válida e informação clara ao consumidor, sob pena de ilegalidade dos descontos. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, observada a modulação fixada pelo STJ. 3. O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.A taxa SELIC constitui índice único aplicável à correção monetária e aos juros moratórios, nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, XV; CC, arts. 138, 171, II, 186, 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 927, § 3º; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e nº 4.196/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; STJ, REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2006; STJ, REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.2006; STJ, REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2005; STJ, AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.2005; STJ, REsp 605.284/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.2005.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e JOSÉ CARDOSO DA SILVA
, em face da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA (PJe ID 28617587) que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por
JOSÉ CARDOSO DA SILVA.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“(...) A jurisprudência é firme no sentido de que os descontos não autorizados em benefício previdenciário são suficientes para ensejar a condenação por danos morais, por se tratar de verba de natureza alimentar. Tais danos configuram-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo abalo (STJ – AgRg no REsp 1.091.875/SP).

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se proporcional à gravidade do ilícito e ao caráter pedagógico da sanção, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 944 do CC).

No que tange aos descontos indevidos, considerando-se o valor total apontado nos autos — R$ 1.275,55 —, e nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a restituição deve ocorrer
em dobro
, independentemente de comprovação de má-fé, totalizando
R$ 2.551,10 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos)
, acrescidos de correção monetária e juros legais.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 6º, VIII, 39, III, e 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, c/c art. 186 e 927 do Código Civil, e art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
JOSÉ CARDOSO DA SILVA
para:

1.

Declarar a inexistência de relação contratual que ampare os descontos efetuados pelo BANCO BRADESCO S.A. na conta bancária de titularidade do autor
;

2.

Condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde esta sentença e acrescido de juros de mora pela
taxa SELIC
a contar do arbitramento;

3.

Condenar o réu ao pagamento de R$ 2.551,10 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos), a título de danos materiais
, correspondentes à devolução em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, a partir de cada desconto realizado (Súmulas 54 e 362 do STJ);

4.

Determinar o imediato cancelamento de qualquer tarifa ou débito mensal vinculado à "cesta de serviços bancários" na conta do autor
.

Fica o réu condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.”.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (ID 28617591), argumentando, em essência, que não há que se falar em reparação de dano material visto que a contratação foi legítima, sendo, portanto, devido o valor descontado da Recorrida em razão do contrato firmado com o Recorrente.

Ao final, requer:

“(...) A) Reformar a r. sentença prolatada, acolhendo integralmente o recurso interposto, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, condenando-se a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbências e despesas processuais. B) Requer, outrossim, que sejam expressamente ventiladas no v. acórdão, a ser proferido por essa Corte, todas as questões legais e constitucionais ostensivamente prequestionadas no presente recurso, fazendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por derradeiro, requer que todas as publicações vinculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome do patrono: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, OAB/PA 15.674 A, com endereço a Avenida Getúlio Vargas, 303 – Vila Guedes de Azevedo, Bauru/SP CEP: 17.017-000, Bauru-SP, e endereço eletrônico bra.intimacao@jbmlaw.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2º e 5º do artigo 272 do Código de Processo Civil.”.

Por sua vez, a requerente/apelada apresentou contrarrazões (ID.

28617603) nas quais pugnou pelo não provimento do recurso.

Por conseguinte, a autora interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma parcial da sentença, pois entende necessária a majoração dos danos morais e a correta aplicação do termo inicial dos juros e correção monetária (PJe 28617597). Ademais, pleiteia pela majoração dos honorários advocatícios. Por fim, requer:

“a) Requer o afastamento a incidência da taxa Selic e aplicar os juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e a correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento, nos termos da Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça; b) Requer ainda, a manutenção da sentença a quo nos demais termos; c) Requer, por fim, o não provimento do Recurso de Apelação ID 145651566, interposto pelo Banco BRADESCO S.A, em observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso é uma reprodução da contestação apresentada nos autos. d) Reitera o pedido da justiça gratuita em grau recursal, nos termos do art. 99, parágrafo 7° do NCPC.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária, requerendo que seja denegado o seguimento do recurso (PJe ID

28617601).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação do BANCO BRADESCO S.A.

Alega a parte autora que é aposentada do INSS, sendo o seu benefício a única fonte de renda depositada mensalmente no banco recorrente. Que inicialmente contratou conta corrente com tarifa zero, contudo esta conta sofreu alteração, sem seu consentimento, e passou a sofrer descontos indevidos de tarifas bancárias.

Assim, pleiteia a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e o pagamento da justa indenização pecuniária com vistas a compensar o dano moral que afirma ter sofrido.

Os pedidos foram deferidos pelo juízo de primeiro grau, conforme sentença transcrita alhures.

Pois bem. Sabe-se que apesar do pacote de serviços bancários ser devidamente regulamentado, é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que, a instituição bancária não juntou nos autos o contrato assinado pela autora, o qual estaria originando os descontos ora questionados.

A Resolução BACEN nº 3.402/06 prevê que as instituições financeiras são obrigadas a proceder os créditos dos pensionistas mediante contas não movimentáveis e sem cobrança de tarifas bancárias para tanto. Vejamos:

"Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução 3.424, de 21/12/2006)

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil."

Não bastasse isso, não se pode descurar do que dispõe a Resolução nº 4.196/2013, também editada pelo BACEN:

"Art. 1º As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.

Parágrafo único. A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos.".

Ou seja, conforme regulamentação do setor, é responsabilidade do banco esclarecer ao consumidor no momento da abertura da conta sobre a possibilidade de utilização do pacote de serviços gratuitos ou não, devendo a opção pela utilização dos serviços individualizados e demais pacotes oferecidos pela instituição constar de forma destacada no contrato.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Na hipótese em análise, contudo, o banco réu não juntou nos autos o contrato de abertura de CONTA CORRENTE, com a especificação clara de cobrança de tarifa.

Não havendo, portanto, como saber se a parte autora fora devidamente informada sobre a possibilidade de utilização da conta onde recebe seus proventos de aposentadoria no modelo de corrente mediante isenção de cobrança de tarifas.

É que em se tratando de um serviço que, conforme regulamentado pelo Banco Central, não poderia sofrer a cobrança de tarifas - conta bancária instituída com a finalidade de receber pagamentos efetuados pelo INSS -, deveria ter o apelado se desincumbido de seu ônus de comprovar que ofertou a "conta salário" em detrimento da "conta corrente comum", de forma clara e ostensiva, para facilitar a compreensão do consumidor aderente.

O Código de Defesa do Consumidor, que visa à proteção da parte mais fraca na relação de consumo (consumidor), em seu artigo 4°, estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem como objetivo, entre outros, a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Ademais, o art. 6°, III, do CDC, confere, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, sob pena de nulidade da cláusula ou do contrato obscuro, por estar em desrespeito com o sistema protetivo do microssistema consumerista, nos termos do art. 51, XV, daquele diploma legal.

Destarte, não comprovado nos autos ter havido a adequada informação à parte autora acerca da possibilidade de utilização de conta bancária sem as referidas tarifas, o denominado "tarifa bancária", quando o consumidor buscava, apenas, segundo informa, usufruir de uma conta sem incidência de tarifas, a qual, vale ressaltar, pode ser utilizada para pagamento de parcelas relativas a empréstimos consignados, sem que isso lhe retire o direito à isenção, conforme se depreende do art. 2º, §1º, II, da Resolução nº 3.402/06 do BACEN,
hão que ser considerados ilegais os descontos realizados pela parte ré a título de "tarifa bancária".

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão, em parte, ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados
de forma dobrada
nos termos do art. 42 do CDC
.

Entretanto, no ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro e havendo cobranças anteriores à referida data, a repetição deve ocorrer na forma simples
.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$10.000,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando que o valor da dívida oriunda do contrato reconhecido como inexistente, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Dessa maneira, irretocável a sentença de origem.

Da apelação do Autor JOSE CARDOSO DA SILVA

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao índice de correção monetária, qual seja, a taxa SELIC.

Pois bem, entendo que deve ser mantido a aplicação do índice de correção monetária conforme a Taxa Selic.

De fato, a sentença deveria ter observado que, com a alteração legislativa, a taxa SELIC deve ser adotada a título de correção monetária e de juros moratórios, a partir do arbitramento (artigos
389
,
405
e
406
, do
Código Civil
). Tal como apontado pela apelante, com fundamento na Lei nº
14.905
/2024, ambos os índices devem ser substituídos pela SELIC, a partir do dia 28/08/2024 (artigos
389
,
405
e
406
, do
Código Civil
, c/c 161, § 1º, do Código Tributário).

No que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Isto posto,
CONHEÇO
ambos os recursos e:

Referente a apelação do BANCO BRADESCO S.A
.:

dou parcial provimento ao recurso,
apenas para

reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$10.000,00 para R$ 2.000,00
, nos termos da fundamentação e determino que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
;

Relativo a apelação do autor
JOSE CARDOSO:
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
modificar in índice de correção monetária para que seja utilizada a taxa Selic
e
majorar os honorários de sucumbência para o percentual de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No mais, mantenho a r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/03/2026